Tribunal: TJSP
Processo: 0000200-91.2013.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Manutenção de posse. Estabelecimento comercial utilizado com a permissão do seu uso deferido pela Municipalidade a terceiro, que depois cederia o seu uso a parte deste processo, tornando-se esta matéria controvertida entre as partes aqui até que, julgada e recorrida a r. sentença então proferida rejeitando a demanda, houve a sua anulação em parte pelo v. acórdão que determinou a devolução dos

Ementa:
Manutenção de posse. Estabelecimento comercial utilizado com a permissão do seu uso deferido pela Municipalidade a terceiro, que depois cederia o seu uso a parte deste processo, tornando-se esta matéria controvertida entre as partes aqui até que, julgada e recorrida a r. sentença então proferida rejeitando a demanda, houve a sua anulação em parte pelo v. acórdão que determinou a devolução dos autos à origem apenas para ser apreciado e julgado o pedido contraposto formulado pela cedente. Nova sentença proferida e interposição de recurso pela cessionária, vencida, que pretende devolver a esta instância o conhecimento e o julgamento de todo o seu conteúdo e, pois, o cabimento da manutenção de posse e o direito às perdas e danos correlatas. Impossibilidade. Limitação do princípio do "tantum devolutum quantum apellatum".
Recurso que não se conhece nesta parte. Conhecimento, porém, e provimento para excluir as perdas e danos reconhecidas como exigíveis com fundamento nos lucros cessantes, pois não há uma prova nos autos comprovando que atingiram a importância de R$ 30.000,00. Para o provimento da indenização em tais condições é essencial demonstrar, primeiramente, que a privação do bem pelo terceiro obrigado foi injusta e que durante esse período houve um desfalque patrimonial correspondente. Correspondente quer dizer, em outras palavras, aqui, que a prova recolhida realmente confirma a extensão do prejuízo nessas condições.
O recurso deve neste caso ser provido para excluir os lucros com a divisão dos encargos entre as partes pelo decaimento recíproco ocorrido, arbitrados os honorários de advogado em R$ 4.000,00.
Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida a que se dá provimento para esse fim.